Tribunal: TJMT
Processo: 1003023-08.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003023-08.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDECI SILVERIO - CPF: 551.524.061-87 (APELADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. COMPRAS EM CARTÃO FURTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALTA DE PROVA DE FALHA DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais decorrentes de compras contestadas em cartão de crédito furtado, totalizando R$ 2.200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira responde objetivamente por compras realizadas por terceiros após furto do cartão, mesmo diante da ausência de falha comprovada no serviço bancário e da conduta omissiva do consumidor.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e pode ser afastada mediante análise dos elementos probatórios constantes dos autos.

Não houve prova mínima de falha na prestação do serviço ou omissão da instituição financeira após o furto.

A comunicação do furto ocorreu após a realização das compras, e não há registro de contestação formal das transações.

A contradição entre a inicial e o boletim de ocorrência fragiliza a narrativa autoral e revela ausência de diligência por parte do consumidor.

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige nexo causal entre o serviço prestado e o dano, inexistente no caso.

Verificada culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A instituição financeira não responde por compras realizadas após furto do cartão quando ausente prova de falha no serviço e configurada culpa exclusiva da vítima pela demora na comunicação e omissão de diligência mínima.

2
.
A
presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e pode ser afastada por contradições na narrativa e ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
98, §3º
e
345

CDC
,

art
s
.
12, § 3º,
III
e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.195.694/SP
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.180.170/SP
;

TJPA
,
ApCiv
0801777-70.2018.8.14.0040
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.298.281/RJ
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.379.845/BA
; e
STJ,
REsp
2.015.732/SP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CR
É
DITO,
POUPANCA
E INVESTIMENTO
INTEGRACAO
DO SUL DE MATO GROSSO,
AMAP
Á
E PAR
Á

–

SICREDI

INTEGRA
ÇÃ
O
MT/AP/PA
contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
Restituição de Valores
c.c
Indenização por Danos
Morais
ajuizada
por
VALDECI RIBEIRO
, julgou procedentes os pedidos iniciais,
para declarar inexistente o débito constante do cartão do autor referente às compras objeto da lide, que somam o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e condenar a demandada a indenizar o autor por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em síntese, a necessidade de relativizar os efeitos da revelia, para afastar a presunção automática da veracidade
dos fatos narrados na inicial, sobretudo considerando a ausência de verossimilhança das alegações apresentadas, à luz do art. 345 do CPC.

Assegura, ainda, a inexistência de responsabilidade da instituição financeira por fato de terceiros e culpa exclusiva da vítima, eis que, na situação em comento, não
havia como a instituição financeira saber que as compras realizadas decorriam de furto. Em razão disso, aduz ser incabível a condenação em indenização por danos morais, posto que inexistente relação entre a instituição financeira e as compras realizadas.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso de apelação, para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, afastando-se a condenação da recorrente em danos morais e danos materiais. Subsidiariamente, pugna pela consideração de culpa concorrente do recorrido, de acordo com o previsto no art. 945 do Código Civil, minorando-se o quantum indenizatório.

Contrarrazões em ID 283716917.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará –
SICREDI
Integração MT/AP/PA
contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito referente às compras impugnadas, no valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Segundo a inicial, o autor alega que, em 15/12/2023, seu filho foi vítima de furto enquanto caminhava pela Avenida dos Estudantes, ocasião em que teve
seus pertences subtraídos, incluindo a carteira contendo os cartões de crédito do autor.

Aduz que apenas no dia seguinte, 16/12/2023, tomou ciência do ocorrido, ao receber mensagens em seu celular informando a realização de compras nos valores de R$ 1.500,00 e R$ 700,00, junto à empresa
Inovart
Mármores. Afirmou ainda que, imediatamente, entrou em contato com a instituição financeira para bloquear os cartões e cancelar as compras, mas que a requerida teria se recusado a adotar qualquer medida para solucionar a situação.

Em razão dos fatos, o autor lavrou Boletim de Ocorrência nº 2023.361335, em 17/12/2023, relatando o furto e as compras não reconhecidas. Na ação judicial, requereu a procedência dos pedidos para que fosse declarada a inexigibilidade dos débitos lançados na fatura do cartão e determinada a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contestação, a instituição financeira alegou que o autor demorou
cerca de 19
horas para comunicar o furto, o que teria sido tempo suficiente para a realização das compras contestadas. Defendeu, ainda, que as transações ocorreram com uso de senha pessoal e intransferível, dentro do limite permitido para pagamentos por aproximação, e de acordo com o perfil de consumo do autor. Alegou, por fim, que o boletim de ocorrência foi lavrado somente no dia seguinte à comunicação à instituição (17/12/2023).

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos, com fundamento na responsabilidade objetiva da instituição financeira, à luz da teoria do risco do empreendimento, destacando que os cartões com chip e senha não são infalíveis, não afastando a falha na prestação do serviço.

Inconformada, a instituição ré interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença e pela improcedência dos pedidos iniciais.

Antes de adentrar o mérito recursal, cumpre esclarecer que, ao contrário do que constou na
r.
sentença, a
controvérsia
não se limita ao pedido de reparação pelos danos descritos na inicial, mas sim à verificação da existência ou não de responsabilidade da instituição financeira por compras supostamente realizadas por terceiros, em razão de alegado furto dos cartões do autor.

Esta distinção é fundamental para a correta aplicação dos preceitos normativos e jurisprudenciais ao caso concreto, uma vez que a responsabilidade do fornecedor em situações de furto físico do cartão possui contornos específicos, não se confundindo com hipóteses gerais de falha na prestação de serviços bancários.

Delineado o contexto fático-processual,
passo ao exame
das questões controvertidas
.

No que concerne aos
efeitos da revelia
aplicados pelo juízo a quo
, consigne-se
que, não obstante a sentença tenha considerado os fatos narrados na inicial como incontroversos e "fictamente confessados", tal presunção não possui caráter absoluto. Com efeito, a melhor interpretação do artigo 34
5
do Código de Processo Civil indica que os efeitos da revelia são relativos, não implicando automático reconhecimento da procedência do pedido.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente do STJ, tem reiteradamente afirmado que a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, podendo ser afastada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, especialmente quando as considerações e documentos apresentados são relevantes ao adequado deslinde da controvérsia, como ocorre no presente caso.

Destaca-se:

“A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar
o seu convencimento.
"
(STJ,
AgInt
no
AREsp
2
.
195
.694/SP, j. 02/10/2023
)

“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial.Precedentes.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.180.170/SP, j. 05/06/2023)

Tal relativização pode ocorrer, também, em razão da dúvida acerca da verossimilhança das alegações do autor, conforme se verifica de excerto d
o

seguinte julgado
:

“Os efeitos da revelia são relativos, dependendo da verossimilhança das alegações de direito e o conteúdo fático-probatório fornecido aos autos
.”
(
TJPA
,
ApCiv
0801777-70.2018.8.14.0040, j. 27/06/2023) (
g.n
)

Assim, mesmo diante da revelia, permanece intacto o dever do julgador de analisar criticamente as alegações da parte autora à luz do conjunto probatório disponível, verificando se os elementos dos autos efetivamente corroboram suas afirmações.

Prosseguindo, e
mbora a situação em discussão trate de matéria relativa à disciplina do Direito do Consumidor, com aplicação dos princípios
de proteção ao
consumidor e inversão do ônus da prova, isso não
o exime
de fazer provas mínimas de suas alegações, tampouco faz presumir verdadeiros os fatos previstos na inicial.

Nesse sentido
:

“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º,
VIII
, do
CDC
prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa,
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
. Precedentes.
2
. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.298.281/RJ, j. 20/11/2023)
(
g.n
)

No presente caso, verifica-se que o Apelado juntou extratos bancários e boletim de ocorrência, que, apesar de constituir prova idônea, quando desacompanhado de provas mais contundentes, carece de força probatória suficiente para formar convicção plena acerca das alegações da parte demandante.

Em análise detida do caderno processual, constata-se que não há qualquer prova de falha na prestação do serviço ou de conduta omissiva da instituição financeira. Pelo contrário, a própria narrativa autoral confirma que a comunicação ao banco ocorreu somente após as transações já terem sido realizadas, afastando qualquer alegação de culpa da requerida.

Como desdobramento lógico das considerações anteriores, impõe-se destacar
particularidade decisiva
identificad
a
por este Relator, decorrente de análise minuciosa dos autos, e que, ao que tudo indica, passou despercebido pelo juízo
a quo
.

Trata-se de uma aparente inconsistência entre as alegações contidas na petição inicial e aquelas constantes do boletim de ocorrência,
tendo em vista que
a parte autora alegou na inicial que só teve conhecimento do furto no dia seguinte aos fatos. Contudo, no próprio Boletim de Ocorrência consta que soube do furto assim que o filho retornou da caminhada, no mesmo dia.

Oportunamente, destaca-se:

(ID 283716415)

(ID 283716420)

Nesse contexto
,
constata-se que esta

contradição fragiliza significativamente a verossimilhança da narrativa, revelando, no mínimo, que
o demandante já tinha ciência do ocorrido em momento anterior à realização das transações impugnadas, o que lhe permitiria adotar providências imediatas para evitar o prejuízo alegado
. Tal detalhe, embora sutil, reveste-se de relevância e, acaso considerado pelo juízo de origem, poderia ter influenciado o desfecho da demanda, pois evidencia o descumprimento do dever de diligência mínima esperada do consumidor diante da situação.

Ademais, não foi juntado aos autos qualquer comprovante de pedido formal de contestação das compras perante a instituição financeira, tampouco prova documental de que a instituição financeira tenha se negado a atender à solicitação do consumidor.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para sua configuração. No entanto, a responsabilização exige a presença de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado, o que se rompe nas hipóteses de fato exclusivo da vítima ou de
terceiros
.

É certo que, em casos de vícios no serviço bancário, como contratação fraudulenta, falhas no sistema de segurança ou atos praticados por terceiros que se fazem passar pela instituição, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade do fornecedor com base na teoria do risco do empreendimento. Contudo, essa lógica não se aplica a situações como a dos autos, em que o prejuízo decorre de furto praticado por terceiro, estranho à cadeia de consumo, sem relação direta com falha na prestação do serviço.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores confirma esse entendimento:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o risco inerente à atividade exercida pela instituição financeira não revela sua responsabilidade objetiva pelo crime sofrido pelo correntista fora das suas dependências.
2
.
A instituição financeira não pode ser responsabilizada pelo roubo de que o cliente fora vítima, em via pública
, após chegada ao seu destino portando valores recentemente sacados diretamente no caixa bancário, porquanto evidencia-se fato de terceiro, que exclui a responsabilidade objetiva, por se tratar de caso fortuito externo.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (
STJ
,
AgInt
no
AREsp
1.379.845/BA, r. Ministro RAUL ARAÚJO, j. 14/05/2024)
(
g.n
)

“
Se comprovada
a
hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma,
inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras
pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a
aplicação de golpes de engenharia social.

O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que
terceiros tenham acesso a eles
. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de num
erário a terceiros. Precedentes
.” (
STJ
,
REsp
2.015.732/SP, r.: Ministra NANCY
ANDRIGHI
, j. 20/06/2023)
(
g.n
)

Ademais, tratando-se de compras realizadas por aproximação, dentro do limite autorizado e em conformidade com o perfil de consumo do titular,
não se pode exigir da instituição financeira a identificação, em tempo real, de que o cartão está sendo utilizado por terceiro
. Em tais hipóteses, ausente o defeito no serviço bancário, inexiste o dever de indenizar.

Impende destacar, ainda, que houve uma considerável demora entre a ciência do suposto furto e o acionamento da instituição financeira para cancelamento da compra, demonstrando de forma incontestável que
o fato poderia ter sido evitado pelo consumidor
.

Dessa forma, a alegação de que o banco se omitiu em resolver administrativamente a questão carece de respaldo probatório mínimo, não sendo razoável presumir tal comportamento sem elementos concretos que o demonstrem.

Nesse contexto, a ausência destas provas, associada ao não cumprimento do dever de diligência do consumidor após o conhecimento do ocorrido, compromete substancialmente o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos alegados, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil.

Verificada a ausência de nexo de causalidade entre fato e dano, bem como a falha no dever de diligência, impõe-se o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, afastando-se o dever do Apelante de indenizar ou ressarcir o consumidor, com fundamento no art. 12, § 3º,
III
, do
CDC
.

A respeito da excludente de responsabilidade, Cláudia Lima Marques leciona:

"Culpa exclusiva da vítima: O sistema do
CDC
prevê a exoneração na hipótese de inciso
III
do § 3.º do art. 12, de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros
, hipótese esta que no sistema da
Directiva
europeia ficaria submetida ao juízo de valor do Judiciário, mas que no sistema do
CDC
exonera os fornecedores, pois, mesmo existindo no caso um defeito no produto, não haveria nexo causal entre o defeito e o evento danoso (culpa da vítima). A jurisprudência considera as instruções de uso e as informações prestadas para determinar se a culpa da vítima foi “exclusiva”, exigindo sempre, todavia, a prova negativa do defeito." (Marques, 2022
)

Ao término da presente análise, ressalto que o caso em apreço evidencia a importância fundamental do exame meticuloso das peculiaridades
fáticas

em
cada processo. Para além da mera aplicação abstrata de precedentes ou da invocação genérica de princípios consumeristas, impõe-se ao julgador a investigação detida dos elementos probatórios e das circunstâncias específicas que singularizam a controvérsia.

No caso
sob exame
, eleme
ntos aparentemente periféricos,
como a contradição entre as alegações da inicial e o conteúdo do boletim de ocorrência, bem como a ausência de prova mínima das providê
ncias adotadas pelo consumidor,
revelaram-se decisivos para a correta solução da lide. A inversão do ônus da prova, instrumento de proteção ao consumidor, não pode ser aplicada indiscriminadamente a ponto de dispensar o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito ou de presumir verossímeis alegações contraditórias.

A
demais, a
cautela na valoração probatória e na aplicação dos institutos processuais é medida que se impõe não apenas como imperativo técnico-jurídico, mas como garantia de que a prestação jurisdicional seja instrumento de efetiva justiça, evitando que decisões lastreadas em premissas equivocadas possam causar impactos desproporcionais e injustos na esfera jurídica das partes.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira, para reformar
integralmente
a sentença e julgar
improcedente
a demanda.

Por conseguinte
, provido o recurso e modificada a sentença,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 1
5
% sobre o valor
da causa
, mantida a suspensão da exigibilidade por se tratar de pessoa beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025